Tribunal: CARF
Processo: 37299.007474/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37299.007474/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2005
ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS
E DIRIGENTE. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458,
§2o, IV, CLT c/c 110 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro
Pinto (suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 738/752 (PDF – 553/567), interposto
contra decisão da DRJ em Ribeirão Preto/SP de fls. 719/732 (PDF – 534/547), a qual julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37299.007474/2006-98
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da
empresa, adicional para o SAT e contribuições a Terceiros, incidentes sobre valores pagos na
rubrica “seguro saúde”, conforme descrito na NFLD no 35.753.826-9, de fl. 02/36, lavrada em
30/11/2005, referente ao período de 01/2000 a 03/2005, com ciência da RECORRENTE em
01/12/2005, conforme assinatura do contribuinte na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 353.970,82, acrescido de juros e multa de mora (até a lavratura).
De acordo com o relatório fiscal (fls. 76/80), o presente lançamento se refere aos
valores dispendidos mensalmente pela empresa a título de seguro saúde, exclusivamente para os
empregados detentores dos cargos de diretores, gerentes e chefes, uma vez que a cobertura de tal
plano não abrange a totalidade dos empregados da empresa.
Na ocasião, destacou que a norma interna da empresa RECORRENTE previa o
seguinte sobre a concessão de benefícios aos empregados:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 286/303, em 16/02/2005.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela Secretaria da Receita
Previdenciária – SRP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
4. A empresa alega que a assistência médica oferecida pela impugnante não é de
exclusividade dos cargos apontados no relatório fiscal da NFLD e sim extensível a
todos os funcionários, que tem a opção de aderir ou não ao plano de saúde oferecido.
Portanto, o patrono da empresa labora a favor da desconsideração do salário de
contribuição, já que o benefício é concedido a totalidade dos funcionários da empresa.
O fiscal utilizou a Noma Interna da Empresa 23.04, agindo de forma dolosa, para
confundir o serviço de assistência médica com o seguro saúde. A assistência médica é
colocada a disposição de todos, tanto empregados como dirigentes da empresa, sendo
que os empregados têm a opção de aderir ou não ao seguro saúde. O fiscal não
comprovou que somente os diretores, gerentes e chefes usufruem a assistência médica
ofertada. A NFLD não possui discriminação clara e precisa dos fatos geradores, com
violação ao art. 293 do RPS, sendo arbitrária e infundada a presunção de que somente
os diretores, gerentes e chefes que compõem o quadro de funcionários da impugnante
que gozam do benefício de assistência médica, e não a totalidade dos funcionários. O
ônus probatório é dos fiscais e não há provas nos autos da acusação fiscal. O fiscal
limitou-se a aduzir que a assistência médica não estava disponível para todos os
funcionários baseando suas alegações em norma interna da impugnante que dispõe
acerca de outro benefício, que é o seguro saúde.
5. Ainda, o contribuinte afirma que parte do crédito encontra-se extinto pela
consumação da decadência, nos moldes do art. 156, V do CTN. Reforça a tese de cinco
anos para a constituição do crédito previdenciário com fulcro no art. 150 §4° do CTN. O
crédito compreendido no período entre Janeiro de 2000 a Novembro de 2000 é
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

insubsistente. A empresa trouxe ainda julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais
na análise da decadência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido( CSLL). Ainda,
o contribuinte defende a tese de que apenas lei complementar poderia estabelecer a
decadência decenal, e que o art. 45 da lei 8.212/91 é inconstitucional.

Da Decisão convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a autoridade julgadora de
primeira instância entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme
resolução de fls. 531 (PDF – 346), nos seguintes termos:
1. Torna-se necessário que a fiscalização refute o argumento de que o presente
levantamento diz respeito a cobrança de seguro saúde ao invés de assistência médica.
2. É conveniente que se traga aos autos a comprovação da natureza da verba e da forma
de financiamento, objeto de lançamento com a juntada de documentos tais como:
contratos realizados com a seguradora ou qualquer elemento que constate a existência
de termo de opção pelo beneficiário.
3. A empresa alega que a assistência médica é oferecida a todos os funcionários e que o
seguro saúde é opcional, porém, não trouxe os termos de opção dos demais
funcionários.
4. Em que pese o relatório fiscal ter trazidos os documentos às fls.35/45, estes não nos
possibilita saber se os pagamentos efetuados dizem respeito a assistência médica ou
seguro de saúde.
Em resposta, a fiscalização acostou diversos documentos aos autos e apresentou
informação fiscal, à fl. 581 (PDF – 396), alegando o que segue:
Verifica-se que o seguro saúde consiste em uma assistência médica diferenciada
concedida somente a gerentes, diretores e ao presidente da empresa.
Para esclarecer qualquer dúvida a respeito de quem tem o direito a esse benefício,
verifica-se que em outros benefícios como assistência médica (item 3.1), seguro de vida
(item 3.3), previdência privada (item 3.5) a norma interna da empresa menciona que o
beneficio será concedido a todos empregados. Ao contrário do que ocorre no benefício
seguro saúde.
3- Pela análise dos contratos observa-se que eles têm por objeto a garantia de reembolso
de despesas médico-hospitalares.
4- Na resposta dos advogados da empresa verifica-se que nessa diligência a empresa
não apresentou a norma interna P 23.04. Porém, durante a ação fiscal, a empresa já
havia apresentado em meio magnético, a qual foi impressa e anexada ao processo.
5- É conveniente relatar também que a empresa já foi notificada pelo mesmo fato
gerador, através da NFLD 35.131.580-2, tendo, inclusive, sido julgada procedente pelo
CRPS. Decisão do CRPS em 11/04/2001.
Da Decisão da DRP
Quando da apreciação do caso, a SRP julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo (fls. 583/586 – PDF 398/401):
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO SAÚDE.
Integra o salário-de-contribuição a parcela referente ao seguro saúde, uma vez que
devido exclusivamente a determinados empregados da empresa, portanto, tal parcela
não está incluída no rol das não incidências do art.28 §9° alínea "q", da lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da SRP em 31/07/2006,
conforme AR de fl. 591 (PDF - 406), apresentou o recurso voluntário de fls. 596/626 (PDF –
411/428), em 30/08/2006.
A Unidade Descentralizada de Sorocaba/SP apresentou contrarrazões, às fls. –
661/662 (PDF – 476/477), alegando que o RECURSO não pode ser provido, pois a empresa não
apresenta nesta oportunidade elementos novos que possam modificar o lançamento efetuado,
razão pela qual não merece reforma a decisão prolatada.

Da nulidade de decisão de notificação
Em primeira análise da celeuma, o CARF, às fls. 671/675 (PDF - 486/490),
entendeu pela nulidade da decisão de primeira instância, após verificar que o RECORRENTE
não foi intimado da diligência efetuada à fl. 581 (PDF – 396), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE CIÊNCIA SOBRE O
RESULTADO DE DILIGÊNCIA E DOCUMENTOS JUNTADOS PELO FISCO.
A ciência ao contribuinte do resultado da diligência é uma exigência jurídico
procedimental, dela não se podendo desvincular, sob pena de anulação da decisão
administrativa por cerceamento do direito de defesa. Com efeito, este entendimento
encontra amparo no Decreto n° 70.235/72 que, ao tratar das nulidades, deixa claro no
inciso II, do artigo 59, que são nulas as decisões proferidas com a preterição do direito
de defesa.
Decisão de Primeira Instância Anulada.

Da nova decisão de primeira instância
A RECORRENTE, devidamente intimada em 26/07/2012, mediante AR de fl.
(PDF – 502), apresentou sua manifestação de fls. 696/702 (PDF – 511/517), em 07/08/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

Em síntese, afirma que a empresa oferece assistência médica a todos os seus
funcionários e que o seguro saúde, de natureza complementar, não pode dar azo à
Notificação Fiscal, posto que a única exigência legal – a concessão de assistência
médica a todos os funcionários – foi cumprida pela empresa. Em apoio, transcreve
julgados administrativos do CARF. Também, reafirma o entendimento de que parte do
lançamento encontrar-se-ia decaído (até novembro de 2000) e pede a improcedência do
lançamento.
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 719/732 – PDF 534/547):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2005
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTO PARCIAL. CTN. ART. 150, § 4.o. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante no 08 do STF, em 20/06/2008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, aplicam-se aos
créditos previdenciários o prazo decadencial qüinqüenal, previsto no Código Tributário
Nacional.
No caso de pagamento parcial da obrigação tributária, o prazo de decadência para o
lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no § 4.o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESE DE
NÃO INCIDÊNCIA. SEGURO-SAÚDE NÃO OFERECIDO À TOTALIDADE DOS
EMPREGADOS.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida, assim
entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
As hipóteses de não-incidência ao salário de contribuição são aquelas arroladas em
relação exaustiva no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da
empresa ou por ela conveniado apenas não integra o salário-de contribuição quando a
cobertura abranja a totalidade dos seus empregados e dirigentes.
MULTA APLICADA PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem ao princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, ‘c’) a multa
aplicada na forma de legislação então vigente deverá ser cotejada, no momento do
pagamento ou da execução forçada do débito, com as alterações promovidas por
regramento superveniente, a fim de aquilatar qual será a imputação menos severa ao
sujeito passivo, que prevalecerá.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na ocasião, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário,
qual seja, das competências 01 a 11/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

a ocorrência do fato gerador, contado nos termos do art. 150 e § 4o, do CTN, e a ciência do
contribuinte do lançamento, que ocorreu em 01/12/2005.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/04/2013,
conforme AR de fl. 736 (PDF 551), apresentou o recurso voluntário de fls. 738/752 (PDF
553/567), em 08/05/2013.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Do plano de saúde/assistência médica.
Conforme relatado, a autoridade fiscalizadora entendeu que o pagamento de plano
de saúde diferenciado em razão do cargo/função atrai a incidência das contribuições
previdenciárias.
Em suma, a defesa da RECORRENTE repousa na tese de que “a única condição
estabelecida pelo Artigo 28, §9 da Lei no 8.212/91 é a concessão de assistência médica a todos
os empregados, a lei não exige que a mesma assistência médica seja concedida a todos os
empregados” (fl. 740 – PDF 555).
Entendo que lhe assiste razão.
Conforme documento de fls. 534/535 (PDF 349/350), a contribuinte oferece um
plano de saúde a todos os empregados (assistência Médica – item 3.1) e um outro plano a apenas
uma determinada categoria de empregados e dirigentes (seguro saúde – item 3.2).
Dispõe a Lei no 8.212/1991, ao definir o conceito de salário-de-contribuição, que
há incidência tributária sobre todas as verbas de caráter contraprestacional, qualquer que seja a
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

denominação atribuída, apenas se excluindo aquilo que a lei expressamente consignar que não
compõe o salário-de-contribuição.
Nesses termos, a própria lei determina que não há incidência sobre os valores
pagos a título de assistência médica, com a condição exclusiva de que a assistência médica seja
ofertada a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (...)
A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, por sua vez, desde a Lei no 10.243,
de 19/06/2001, passou a não considerar como de natureza salarial os valores pagos a título de
assistência médica, in verbis:
"Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao bebidas
alcoólicas ou drogas nocivas. (...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
(...)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001).
Percebe-se que a própria lei trabalhista reconhece o caráter não remuneratório das
verbas pagas a título de assistência médica, sem fazer qualquer ressalva quanto a abrangência da
cobertura ofertada, tampouco determinar a obrigatoriedade da concessão igualitária de planos de
saúde a funcionários e dirigentes.
Destaca-se que o conceito de salário e remuneração, apesar de constante na lei
tributária, é um conceito jurídico eminentemente de direito trabalhista. Nesta toada, a legislação
tributária tem seu conteúdo e alcance limitados pela definição estipulada pela legislação
trabalhista, nos termos dos artigos 109 e 110 do CTN:
"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias."
Desta mesma forma, colaciono alguns entendimentos do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NÃO
INCIDÊNCIA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário de
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores.
Inteligência dos artigos 458, §2o, IV, CLT c/c 110 do CTN Não incidência tributária.
(Acórdão no 2201-004.469; Sessão de 8 de maio de 2018)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário-de-
contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os
riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de
trabalhadores.
(Acórdão no 9202-009.924; julgado em 23/09/2021)
Neste ponto, utilizo como reforço de minhas razões de decidir o seguinte trecho
do voto vencedor proferido pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, no caso
acima indicado:
Para uma melhor aplicação da norma, compatibilizando uma interpretação
teleológica com a necessidade de a empresa substituir o poder público na prestação de
serviços essenciais ao cidadão, no caso ao trabalhador, entendo que o conceito
cobertura adotado pela lei deve ser compreendido com a necessidade de se ofertar o
plano a todos os empregados, ainda que por critérios objetos sejam ofertadas espécies
de planos diferentes por categorias de empregados.
Considerando as limitações impostas pelos próprios planos, inclusive limitações
geográficas e das redes credenciadas, não é razoável interpretar que a norma exija que
um mesmo tipo de plano seja ofertado a todos os funcionários. Qual utilidade teria
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37299.007474/2006-98

ofertar um plano de abrangência nacional se no local da filial da empresa, por exemplo
localizado no interior do estado, não tiver médicos cadastrados para atendimento ou
hospitais credenciados? A avaliação quanto aos tipos de planos e operadoras em geral
observam o binômio custo x utilidade, ou seja, ofertar um plano com custo acessível
(afinal haverá a coparticipação do empregado) observado o melhor atendimento
possível. E não podemos perder de vista que, no caso concreto, a negociação da oferta
do benefício foi precedida por negociações com o sindicato por meio da celebração de
convenção coletiva.
Ademais, por meio dessa interpretação teleológica do art. 28, § 9o, alínea “q” da
Lei no 8.212/91, conforme expõe o trecho acima transcrito, pode-se compreender que com a
alteração promovida pela Lei no 13.467/2017, não mais se discute o caráter não remuneratório do
auxílio saúde, inclusive para fins previdenciários, visto que tal alteração acrescentou o parágrafo
5o ao mencionado artigo 458 da CLT, que assim determina:
"§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos,
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas,
não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição,
para efeitos do previsto na alínea 'q' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991." (grifos e negritos nossos)
Esta mesma Lei no 13.467/2017 também alterou o art. 28, §9o, “q” da Lei no
8.212/91 para retirar a exigência de que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Apesar da modificação legislativa ser posterior ao fato gerador das obrigações
tributárias, seu caráter meramente interpretativo é latente, sendo aplicável ao presente caso,
conforme autoriza o art. 106, inciso I do CTN. Isto porque tal regra é de não incidência
tributária, e não de isenção. Ou seja, não é uma isenção que passou a ser prevista somente a
partir da Lei no 13.467/2017 (que deveria ser interpretada de forma literal, nos termos do art.
111, II, do CTN), mas sim uma norma que visou esclarecer uma regra de não incidência
tributária.
Do exposto, entendo que, para afastar a tributação, a empregadora deve ofertar
plano de saúde a todos os seus segurados, sendo possível ofertar planos diferentes por categorias
de empregados. O que importa é que a assistência médica seja ofertada a todos, podendo ser uma
mais básica para uma categoria e uma mais diferenciada para outra categoria. Portanto, com
razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 763
DF CARF MF
Original